Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718836-68.2024.8.07.0001 RECORRENTES: TJ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, THIAGO ROSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução para reconhecer o excesso de cobrança em razão da incidência de juros moratórios de maneira capitalizada e superior à média praticada pelo mercado. 2. Fatos relevantes. (i) os embargantes contrataram com o banco embargado uma Cédula de Crédito Bancário no 761.511.439, firmada em 22 de março de 2022, no valor de R$ 93.600,00, a ser pago em 33 parcelas mensais de R$ 2.836,26, com taxa de juros de 15,36% ao ano acrescida da variação do CDI; (ii) o banco embargado ajuizou a execução do débito inadimplido, no valor de R$ 112.702,31; (iii) os embargantes opuseram embargos à execução alegando a abusividade dos encargos cobrados, em especial a indevida capitalização de juros e a onerosidade excessiva da taxa aplicada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se desponta (ou não) (i) preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas adicionais; (ii) abusividade da capitalização mensal de juros e sua conformidade com as condições contratuais ajustadas; (iii) a abusividade dos juros remuneratórios superiores a 1% ao mês. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em razão da ausência de requerimento de prova pericial pelos embargantes. O juiz somente está obrigado a determinar a produção de provas quando há requerimento expresso da parte ou quando entender imprescindível para a solução do litígio (CPC, art. 370). No caso concreto, os embargantes limitaram-se a apresentar laudo técnico particular, sem solicitar a realização de prova pericial judicial, motivo pelo qual resulta inconsistente a tese recursal de cerceamento de defesa por falta de instrução processual. 5. A incidência de juros remuneratórios acima de um por cento ao mês não caracteriza abusividade, na medida em que o embargante não comprova que o índice contratual teria exorbitado a média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação (tabela do Banco Central referente ao histórico da taxa de juros utilizada pelas instituições financeiras). 6. No ponto, prevalece o entendimento dominante do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula n.o 382). 7. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, razão pela qual não há de se cogitar em abusividade, notadamente porque teria sido prévia e expressamente pactuada (Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I, c/c STJ, Súmula 539 e tema repetitivo 953/STJ). 8. A alteração ou limitação dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato é inviável, uma vez que a cobrança está em conformidade com as condições livremente ajustadas (princípio "pacta sunt servanda"), sem evidência de prática abusiva por parte da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando seja reconhecida a relação de consumo e a consequente aplicação das normas consumeristas, com todas as suas benesses. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementa de acórdão proferido pelo STJ; b) artigos 355, 370, e 373, inciso II, todos do CPC, asseverando que, ao julgar antecipadamente pela improcedência dos embargos sob o fundamento de falta de comprovação do excesso, após ter afirmado que tal comprovação demandaria prova pericial, houve cerceamento do direito de defesa. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 355, 370, e 373, inciso II, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Deste modo resulta fragilizada a tese recursal da parte à desconstituição da sentença (falta de intimação acerca da necessidade de realização de prova pericial), porque ela mesma a teria dispensado por acreditar ser suficiente o seu laudo técnico. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, quando oportunizado, a parte não solicitou a produção de outra prova pericial [...] Não se aplica a Lei no. 8.078/1990 às operações de crédito para implemento empresarial, porque o valor eventualmente concedido ingressa como insumo para a pessoa jurídica desenvolver suas atividades, circunstância que descaracteriza a empresa como destinatária final do produto ou serviço, na forma do artigo 2o da lei consumerista. Além disso, não há a demonstração cabal, a cargo dos embargantes (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), de que a pessoa jurídica emitente da cártula de crédito ostente alguma vulnerabilidade que a equipare à figura de consumidor e que justifique a aplicação das normas protetivas (ID 70491461). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas não é apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016